Tribunal: TJES
Processo: 5025608-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025608-72.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE EMILIA BICALHO PIBERNIK
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. CURADORIA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL.

VALOR MÍNIMO FIXADO. TABELA FIPE. RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

1)
“O procedimento de jurisdição voluntária tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (artigo 8º do CPC).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

2)
Não é justificável, à luz da equidade, a qual tem prevalência sobre a legalidade estrita nos procedimentos dessa espécie (art. 723, parágrafo único, do CPC), fixar valor mínimo, baseado na tabela FIPE, para alienação de automóvel que se encontra em estado de deterioração, sob pena de inviabilizar a transação.

3
)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A apelante, representada por sua curadora, ajuizou procedimento de jurisdição voluntária com o objetivo de obter alvará judicial para alienar o veículo descrito na exordial (Hyundai/Tucson, 2009/2010, Placa NNL3433, RENAVAM 209825901), tendo a sentença julgado procedente o pedido para autorizar a venda pelo valor mínimo de R$ 32.441,00, conforme Tabela FIPE.

A irresignação recursal diz respeito ao valor mínimo fixado, uma vez que, segundo a recorrente, o automóvel, no seu atual estado de deterioração, não possui esse valor de mercado.

Pois bem. Conforme definido com muita clareza e sabedoria pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos, em julgamento de caso semelhante,
“
o procedimento de jurisdição voluntária tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a
eficiência
” (artigo 8º do CPC).
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

Ora, tendo isso em vista, é possível observar, a partir da prova documental coligida, que a solução imposta na sentença impugnada não é justificável à luz da equidade, a qual tem prevalência sobre a legalidade estrita nos procedimentos dessa espécie (art. 723, parágrafo único, do CPC).

Isso porque, não há dúvidas de que a manutenção da obrigatoriedade de observância do valor da Tabela FIPE ensejará considerável dificuldade na alienação do bem, dado que as condições atuais do veículo, reveladas nas imagens, avaliações e orçamentos de reparos apresentados, se afastam da normalidade levada em consideração na estipulação do preço médio pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Inclusive, idêntica conclusão alcançou a Procuradoria de Justiça:

“De fato, não há dúvidas de que a manutenção da obrigatoriedade de observância ao valor da Tabela FIPE geraria considerável dificuldade na alienação do automóvel.

Isso porque a documentação acostada aos autos - consubstanciadas em cartas de avaliação, orçamentos para reparos, além das imagens do automóvel - permite concluir que o veículo em testilha possui valor de mercado inferior ao constante da Tabela FIPE, eis que apresenta condições que muito se afastam da normalidade levada em consideração na estipulação do preço médio pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.

[...]

Decerto que a autorização de alienação do automóvel no valor indicado na Tabela Fipe é desarrazoada e não observa o melhor interesse da curatelada, uma vez, além de impedir que o valor auferido seja revertido para custear suas despesas, certamente acarretará o aumento das despesas e de sua desvalorização frente ao seu desuso.”

Em consulta à jurisprudência pátria, verifica-se a existência de precedentes firmados em situações similares, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - Alienação de veículo que, desde que não se dê por preço vil, pode ser por preço abaixo da TABELA FIPE, que não tem valor absoluto - Agravo provido em parte” (TJSP; Agravo de Instrumento 2003713-51.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020).

[...] Realmente, não há que se condicionar a alienação do veículo ao preço mínimo correspondente àquele apontado na tabela Fipe. Como é notório, a referida tabela, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz apenas preços médios no mercado nacional, que devem ser avaliados em conjunto com as características específicas do automóvel. Assim sendo, tendo-se em mente que os carros tendem a se desvalorizar pelos mais diversos motivos (tempo de fabricação, quilometragem, conservação, uso, avarias sofridas etc), fixar a importância constante da tabela Fipe como preço mínimo pode inviabilizar negociações voltadas à venda, retirando, por conseguinte, a eficácia do alvará expedido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2233881-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).

INVENTÁRIO. ALVARÁ. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE VEÍCULO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 'CAUSA MORTIS'. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A VIÚVA MEEIRA E A HERDEIRA FILHA NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS ENCARGOS FISCAIS. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO BEM POR VALOR INFERIOR ÀQUELE INDICADO NA TABELA FIPE. VALORES INDICADOS QUE SÃO APENAS REFERENCIAIS. BEM QUE SOFRE DESVALORIZAÇÃO CONTÍNUA. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2153601-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018).

Nesse cenário, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

dou
provimento
para
autorizar
a alienação do automóve
l
pelo valor da maior oferta
recebida
,
sem prejuízo da responsabilidade
d
a curadora de prestar as devidas
contas imediatamente após a venda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.